Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM. ART. 725, DO CC. OBRIGAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MERA APROXIMAÇÃO. RECUSA DE FINANCIAMENTO PELO AGENTE FINANCEIRO. CONTRAPRESTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de corretagem de compra e venda de imóvel encerra uma obrigação de resultado útil, ou seja, será devido o pagamento da comissão somente se concretizada a operação, ressalvadas as hipóteses de desistência ou arrependimento. Inteligência do art. 725 do Código Civil. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de prestação de serviços vinculadas à compra e venda de imóvel, em linha de princípio, a completa formação do contrato de corretagem depende de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis” (REsp 1364574/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/11/2017).

2. In casu, indevida a comissão de corretagem, quando o negócio jurídico não se aperfeiçoou em razão da negativa de concessão de financiamento pelo agente financeiro. A mera aproximação dos interessados na compra e venda do imóvel é insuficiente para exigir a contraprestação pelo corretor.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.